Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600219-81.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
20/10/2021
Número: 0600219-81.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 14/07/2021
Processo referência: 0600176-47.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600219-
81.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 500,00, relativos às sobras de FEFC, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por João Faria, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no
município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas porque não foram apresentadas as seguintes peças
obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a) Comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, nos termos do artigo 50, §5º da Resolução
TSE 23607/2019. Da análise das contas constatou-se que houve recebimento de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores não utilizados foram
transferidos para a conta do órgão partidário, conforme se infere do extrato bancário e documento
juntado no id 88027085. Verificou-se, ainda, que a transferência dos valores dos recursos não
utilizados para a conta bancária do Partido Político, a título de doação, ocorreu em 20/11/2020, após
a eleição. Tendo o candidato recebido recursos oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria
tê-las recolhido integralmente por meio de GRU no momento da prestação de contas (Resolução
TSE 23607/2019, art. 50, §5º), e não as reverter ao seu diretório partidário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO FARIA (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
663
13/10/2021 12:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.768

RECURSO ELEITORAL 0600219-81.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: JOAO FARIA
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. GRU
JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
FALHA QUANTO À DESTINAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa, nas
Eleições de 2020, e condenou o prestador à restituição do valor de R$
500,00 ao Tesouro Nacional, relativos às sobras do FEFC.

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela
qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação
de contas, e não transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas,
não se conhece de documento apresentado junto com o recurso
quando não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do
Num. 42718663 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência. Precedentes
deste Tribunal.

4. Na espécie, a falha representou R$ 500,00 e aproximadamente 42%
da movimentação financeira de campanha, mostrando-se inviável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do
somatório dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos
referidos princípios. Cumpre verificar também, com cuidado, a
gravidade qualitativa da falha na prestação de contas em cada um dos
casos submetidos à apreciação judicial.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Faria em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa,
nas Eleições de 2020, e condenou o prestador à restituição do valor de R$500,00 ao
Tesouro Nacional, relativos às sobras do FEFC.

Em suas razões recursais (ID38870716), o recorrente afirmou que,apesar das
falhas apontadas na sentença, há se ponderar, pelo princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, que não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar
sua desaprovação. Sustentou que transferiu todos os recursos remanescentes do FEFC
que recebeu em sua conta 12372-2 (FEFC), para a conta do Partido Político, sob a
mesma rubrica, em 20/11/2020, por meio do cheque n.º 000003, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), conforme documentado na prestação de contas. Aduziu que a
Num. 42718663 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

transferência ao partido, em vez de recolhimento ao Tesouro Nacional, deu-se não por
má-fé, mas em razão de interpretação equivocada da norma eleitoral relativa à
arrecadação e à destinação das sobras de campanha.Alegou que, com base no §1º do
artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, e antecipando a previsão de que sobrariam,
para pagamento de despesas de campanha, recursos financeiros inutilizados nas contas
de alguns dos candidatos do partido, a coligação deliberou pela arrecadação desses
eventuais recursos a título de doações dos candidatos para o partido, a fim de pagar os
serviços de contabilidade contratados, em razão da prorrogação do contrato.Por esse
motivo, alguns candidatos que não utilizaram os recursos financeiros recebidos, entre
eles o recorrente, transferiram esses valores para a conta da direção partidária, com o
objetivo de saldar as obrigações contraídas com a assessoria contábil antes das eleições.
Afirmou que a ausência de proibição expressa no artigo 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019, quanto à possibilidade de arrecadação, pelo partido, de recursos não
utilizados do FEFC, para pagamento de débitos de campanha, levou à interpretação de
que a operação seria permitida. Ressaltou que não houve má-fé do candidato quando
deixou de recolher as sobras remanescentes de recursos inutilizados do FEFC para a
União, transferindo-os ao partido, mas tão somente erro de interpretação da norma legal,
em especial quanto ao disposto no artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aduziu
que,tão logo apontada a falha na sentença judicial, promoveu a regularização, recolhendo
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a União, na mesma data de publicação da
sentença (30/06/2020), conforme demonstra a GRU e o respectivo comprovante de
pagamento anexos. Sustentou que já regularizou a falha apontada na sentença e inexistiu
qualquer prejuízo quanto à transparência e à confiabilidade da demonstração contábil,
razão pela qual deve incidir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
ensejar a aprovação das contas apenas com a aposição de ressalvas. Requereu, assim,o
conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam julgadas aprovadas as
contas com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40024266) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas.

Emitido parecer técnico pela seção de contas deste Tribunal (ID 41209316),
conclui-se que o recorrente, ao interpor o presente recurso eleitoral, recolheu o valor
integral determinado na respeitável sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42295416), em novo parecer, opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso em face do recolhimento dos valores pelo
recorrente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42718663 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 42718663 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...] Tendo o candidato recebido
recursos oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente
por meio de GRU no momento da prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art.
50, §5º), e não as reverter ao seu diretório partidário, conforme se infere do ID
88027085.Tais elementos impossibilitam verificar a regularidade dos gastos eleitorais,
tratando-se de verdadeiras falhas materiais intransponíveis da prestação de contas que
comprometem a sua regularidade. Inviável a aprovação, mesmo com ressalvas, sendo o
caso de acolher o Parecer Conclusivo e declarar a desaprovação das contas.”
(ID38870466).

A propósito da obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional, a Lei das
Eleições estabelece:

Art. 16-C.

[...]

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que
não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019determina:

Art. 50.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Num. 42718663 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

Como se vê, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não transferidos para
o órgão partidário da circunscrição.

No caso dos autos, conforme análise técnica preliminar (ID 38869816), o
prestador recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
cujos valores não utilizados (R$ 500,00) foram transferidos para a conta do órgão
partidário como doações financeiras a outros candidatos/partidos.

Não houve, portanto, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no momento da
prestação de contas, como determina a legislação.

Intimado a se manifestar sobre esta irregularidade, o prestador se ateve a
informar que “não apresentou comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos do FEFC porque transferiu todos os recursos remanescente do FEFC que
recebeu em sua conta 12372-2 (FEFC) para a conta do Partido Político sob mesma
rubrica, através do cheque n.º 000003 no valor de R$ 500,00 depositado e compensado,
conforme demonstra pelos documentos anexos.” (ID 38869966), deixando de sanar a
irregularidade no momento oportuno.

Em seguida, emitiu-se o parecer técnico conclusivo (ID 38870166), em que
subsistiu a irregularidade constatada na análise preliminar, sendo as contas julgadas
desaprovadas pela respeitável sentença, com determinação de recolhimento das sobras
de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro
Nacional.

O recorrente pretendeu sanar a irregularidade apontada na análise preliminar,
no parecer técnico conclusivo e na respeitável sentença apenas no momento da
interposição do recurso eleitoral, quando apresentou a guia de recolhimento dos valores
restantes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro
Nacional.

Há se analisar, assim, se a pretensa regularização, em sede de recurso
eleitoral, enseja a aprovação das contas com ressalvas, e se possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com o mesmo objetivo.

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacíficoo entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Mas não é só. O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve
respeitar a lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que
Num. 42718663 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64

[...]

§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada
qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se
manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.

§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá
vista dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.

Num. 42718663 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

Como já afirmado, embora devidamente intimado após a conclusão da
análise técnica, o recorrente deixou de sanar a irregularidade, promovendo a juntada da
guia de recolhimento das sobras do FEFC apenas posteriormente ao julgamento em
primeiro grau pela desaprovação das contas.

A apresentação da guia de recolhimento, portanto,não pode ser considerada
em sede recursal para aprovação das contas com ressalvas,uma vez que não se admite a
juntada tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 64, §3º, combinado com
o artigo 69, § 1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esta Corte já decidiu que a regra da preclusão somente será excepcionada
quando se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos qualquer justificativa para a ausência da juntada da guia de
recolhimento no momento oportuno, seja quando da prestação de contas, conforme
determina o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seja quando oportunizado
após a análise técnica preliminar, de acordo com o artigo 64, §3º e artigo 69, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de sorte que se tem operada a preclusão.

Igualmente, não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, eis que a falha correspondeu ao valor absoluto de R$ 500,00, que
equivale a aproximadamente a 40% da movimentação financeira de campanha.

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos
gastos de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos
princípios.

Cumpre verificar também, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o
Recurso Especial Eleitoral nº 060542160, de Relatoria do eminente Ministro Edson
Fachin, conforme trechos do acórdão:
Num. 42718663 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto. Aliás, essa
compreensão restou devidamente registrada na decisão vergastada.

Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem do
acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos preceitos da
proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

O descumprimento da destinação das sobras de recurso público oriundo do
FEFC, cuja determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional consta expressa na
legislação, também justifica a não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Há se concluir, assim, que a desaprovação das contas é medida que se
impõe, merecendo ser mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Resolução TSE nº 23.607/2019 - Art. 50. Constituem sobras de campanha:I - a diferença positiva
entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha;II - os
bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega
das prestações de contas de campanha;III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.§ 1º As
sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do
pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até a data prevista
para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
Num. 42718663 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600219-81.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
JOAO FARIA - Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO -
PR0044353 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5º .

Num. 42718663 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312201862600000041694837
Número do documento: 21101312201862600000041694837